Tribunal: STJ
Processo: 5009670-25.2018.4.03.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2142929 - SP(2022/0167881-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: WAGNER CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182
DO STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE OS
ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.
1. Os embargos de divergência não constituem via adequada para discutir,
no caso concreto, a correta aplicação de regra técnica de admissibilidade
recursal.
2. Os acórdãos confrontados não guardam similitude fático-processual, o
que impede o processamento dos embargos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
22/04/2026
28/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura,
Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília, 28 de abril de 2026.
Documento eletrônico VDA56311737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 2f4c9122-74be-4e6d-a8ee-7510f2725427

HERMAN BENJAMIN
Presidente
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
Documento eletrônico VDA56311737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 2f4c9122-74be-4e6d-a8ee-7510f2725427

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2142929 - SP(2022/0167881-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: WAGNER CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182
DO STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE OS
ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.
1. Os embargos de divergência não constituem via adequada para discutir,
no caso concreto, a correta aplicação de regra técnica de admissibilidade
recursal.
2. Os acórdãos confrontados não guardam similitude fático-processual, o
que impede o processamento dos embargos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que
indeferiu liminarmente embargos de divergência.
Em suas razões, a parte agravante realiza uma síntese do processo e
sustenta que a "tese divergente está claramente delineada. A Primeira Turma afirma
que o Agravante se 'limitou-se à impugnação da ausência de prestação jurisdicional,
furtando-se ao combate da incidência da
' (Fls. 435). Isso acarretaria a
Súmula n. 7/STJ
inobservância da
Já a Quarta Turma expressamente consignou: 'A
Súmula 182/STJ.
parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem,
não sendo caso de aplicação da
' (Fls. 463). [...] Assim, com base em
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA55070975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:58:50
Código de Controle do Documento: fbb7c7bb-ef37-42e1-94f2-8285eb7a4c2f

premissas fáticas e processuais idênticas, que versavam sobre a insuficiência da
impugnação ao fundamento decisório para fins de afastamento da
as
Súmula 182/STJ,
Turmas adotaram soluções jurídicas diametralmente opostas" (fl. 495).
Por fim, requer o provimento do recurso (fl. 496).
Não foi apresentada impugnação, conforme a certidão de fl. 504.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação
da decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os
seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 482-483):
Trata-se de embargos de divergência em agravo em recurso especial
interpostos contra acórdão da PRIMEIRA TURMA, Relator Ministro SÉRGIO
KUKINA, assim ementado (fl. 403):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182 do
STJ. Nesse sentido:
Corte Especial, relator para
EAREsp 701.404/SC,
acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 430-438).
A parte embargante defende que o acórdão recorrido contrariou o seguinte
julgado: AgInt no AREsp n.
QUARTA TURMA, relator Ministro
1.972.132/SP,
MARCO BUZZI, julgado em
Alega que é "possível verificar
28/03/2022.
claramente que, tanto no acórdão recorrido quanto naquele aqui trazido à
colação como paradigma, a questão girou em torno do juízo de
admissibilidade, com a mesma negativa inicial, porém com desfecho no
acordão do Agravo Interno proferido pela Primeira e Quarta Turma,
divergentes, conforme as decisões anexadas a presente petição" (fl. 448).
Pede a reforma do acórdão embargado (fl. 451).
É o relatório.
Decido.
Passo à análise dos embargos de divergência com relação ao pretenso
conflito entre o aresto recorrido, da PRIMEIRA TURMA, e o AgInt no
QUARTA TURMA, relator Ministro MARCO BUZZI,
AREsp n. 1.972.132/SP,
julgado em 28/03/2022.
O acórdão recorrido não conheceu de agravo nos próprios autos, em razão
do óbice da
tendo em vista a falta de impugnação
Súmula n. 182/STJ,
específica de um dos tópicos do juízo de admissibilidade do recurso
especial, feita no Tribunal de origem – a incidência da
Por
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55070975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:58:50
Código de Controle do Documento: fbb7c7bb-ef37-42e1-94f2-8285eb7a4c2f

outro lado, o paradigma reconsiderou decisão que não conhecera de agravo
nos próprios autos, afastando a aplicação da Súmula n.
tendo em
182/STJ,
vista a impugnação de todos os fundamentos adotados na decisão de
inadmissibilidade (fls. 449-450).
Dessa forma, os embargos de divergência não merecem conhecimento por
causa da impossibilidade de análise da correta aplicação de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso especial,
diante da ausência de similitude entre o acórdão embargado e o paradigma.
Portanto, são incabíveis os embargos de divergência, consoante o art. 1.043,
§ 4o, do
e o
§ 4o, do RISTJ.
CPC/2015
art. 266,
Ante o exposto, com fundamento no
-C do RISTJ, INDEFIRO
art. 266
LIMINARMENTE os embargos de divergência.
Conforme o entendimento desta Corte, descabe a majoração da verba
honorária em agravo de instrumento interposto contra decisão que não
encerra a demanda.
Publique-se e intimem-se.

Com efeito, a decisão ora agravada adotou os seguintes fundamentos: (i) os
acórdãos confrontados não guardam similitude fático-processual; (ii) os embargos de
divergência não constituem via adequada para discutir, no caso concreto, a correta
aplicação de regra técnica de admissibilidade recursal.
A petição do presente agravo interno não contém argumentação suficiente
para demonstrar eventual equívoco na referida fundamentação, limitando-se a afirmar
genericamente que os embargos de divergência preenchem os requisitos de
admissibilidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55070975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:58:50
Código de Controle do Documento: fbb7c7bb-ef37-42e1-94f2-8285eb7a4c2f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.142.929 / SP
Número Registro: 2022/0167881-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00369123520124036182 200061820333397 369123520124036182 50096702520184030000
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : WAGNER CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WAGNER CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS : MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
Documento eletrônico VDA56280107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:33
Código de Controle do Documento: e703b196-bada-4b26-aee4-9693611c33fb

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Francisco Falcão, Nancy Andrighi,
João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Impedido o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:33
Código de Controle do Documento: e703b196-bada-4b26-aee4-9693611c33fb